Tribunal: CARF
Processo: 16682.904612/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904612/2011-42
ACÓRDÃO
1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAP MANUTENCAO E ENGENHARIA BRASIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES EM FONTE. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ORGANIZADOS DE
MODO A POSSIBILITAR A ANÁLISE.
Tendo a DRJ consignado no voto que os documentos apresentado pela
contribuinte não foram organizados e relacionados de modo a possibilitar
que a autoridade julgadora pudesse confirmar as retenções, e no recurso
voluntário não tendo organizado e preparado documentos de modo que
possibilitasse ao julgador a análise, há de ser considerado não comprovado
as retenções. Não cabe ao julgador localizar dentre as várias centenas de
páginas de documentos a comprovação das retenções, papel que compete
única e exclusivamente à interessada.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA DAS RETENÇÕES CABE AO
CONTRIBUINTE; EM FONTE.
No caso de compensação tributária o ônus para comprovação é do
contribuinte, de acordo com o art. 373 do CPC. E assim, o ônus de instruir o
processo com a juntada dos documentos comprobatórios das retenções e
organizá-los de forma adequada de forma a possibilitar ao julgador analisar
os documentos é da contribuinte
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.097, de 10 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.904611/2011-06,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904612/2011-42
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída
pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte TAP MANUTENCAO E
ENGENHARIA BRASIL S/A contra o acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório eletrônico que homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou DCOMP, cujo crédito é relativo a saldo negativo de
CSLL.
A compensação foi homologada parcialmente porque apenas parte do saldo
negativo pleiteado foi reconhecido, insuficientes para homologação integral das compensações
declaradas.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que a não homologação integral ocorreu porque parte das
retenções que informara na DCOMP não foi confirmada por não apresentação de documentos por
terceiros, mas afirma que os recolhimentos das retenções foram realizados pelos terceiros, de
acordo com a planilha e documentos que juntou ao processo. Afirma que apesar não ter sido
entregue o Informe de Rendimentos, os tributos foram regular e integralmente recolhidos, sendo
possível a sua utilização na composição do crédito requerido pela contribuinte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque a contribuinte
não apresentou o comprovante de retenção que é o documento hábil a comprovar as retenções, e
as planilhas e os extratos bancários juntados pela contribuinte além de não serem documentos
hábeis a comprovar a retenção pela fonte pagadora, não é possível estabelecer a relação entre as
informações prestadas na planilha com as retenções não confirmadas.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904612/2011-42
3
Irresiganada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
alegando que a falta de entrega do Informe de Retenção não pode gerar um lançamento como se
não tivesse ocorrido a retenção, dependendo de análise por parte do FISCO, e que por ter
transcorridos quase 15 anos aliado a toda a sorte de dificuldades inerentes à posse e guarda do
material probatório exigido, seria de se presumir que, de fato, as retenções foram efetivadas e
realizado o regular e integral recolhimento dos tributos por terceiros, pois os valores sempre
foram recebidos líquidos das retenções como comprovariam os documentos não considerados
pela decisão de piso.
Assevera a Recorrente que com base nos extratos e notas fiscais, diante da ausência
dos informes de rendimentos a Fiscalização pode e podia fazer mais, não como forma de ajudar o
contribuinte, mas por dever de ofício, já que age motivadamente (Teoria dos Motivos
Determinantes) e com base no princípio da verdade material.”
Afirma a Recorrente que sequer foi intimada a apresentar os documentos que
comprovassem a existência do crédito que pleiteia, tampouco que foi tomada qualquer outra
medida investigativa pertinente.
A Recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência para que as fontes
pagadoras sejam intimadas a apresentar os informes de rendimentos e comprovantes de
recolhimentos do IRRF.
Requereu ao final que as provas juntadas aos autos sejam analisadas que, segundo
a mesma, consubstanciam indício de prova dos fatos alegados (documentos com evidências
relativas aos valores dos tributos retidos pelos tomadores de serviços contratados junto à ora
recorrente), e caso não se entenda dessa forma, requer a conversão do julgamento em diligência
para que as fontes pagadoras apresentem os informes de rendimentos para comprovação da
regularidade dos créditos pleiteados.
Em data posterior a Recorrente juntou petição e documentos que segundo a
mesmos comprovariam a quase totalidade das retenções em fonte de uma das fontes pagadoras.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
Embora os documentos comprobatórios das retenções da fonte pagadora
DIRMAB – CNPJ 00.394.429/0030-45 tenham sido juntadas ao processo
depois da apresentação do recurso voluntário, mas antes do julgamento
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904612/2011-42
4
em 2a instância, eu as admito por ter pertinência com a comprovação das
retenções em fonte aqui analisadas, e com fundamento no art. 16, § 4o ,
pois a falta de apresentação do informe de rendimentos e da retenção em
fonte foi motivada pela fonte pagadora e não pela Recorrente
(supostamente a retenção ocorreu de acordo com o sistema SIAFI, mas as
retenções não foram informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
A
Recorrente
apresentou
a
DCOMP
retificadora
n°
03451.32457.060307.1.7.02-8617, no qual informou crédito de saldo
negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$ 687.557,51,
A DCOMP foi parcialmente homologada, de acordo com o despacho
decisório, excerto abaixo colacionado:

As retenções em fonte não confirmadas/parcialmente confirmadas estão
detalhadas na análise de crédito do despacho decisório às e-fls. 24 a 26.
A Recorrente não apresentou os Informes de Retenção do Imposto na
Fonte emitidos pelas fontes pagadoras, juntou apenas extratos bancários e
notas fiscais e tabelas às e-fls. 71 a 390).
A DRJ considerou que os documentos apresentados pela Recorrente não
eram hábeis a comprovar as retenções e além disso os documentos não
foram organizados e relacionados de modo a possibilitar que a autoridade
julgadora pudesse confirmar as retenções.
De fato, não é possível correlacionar as retenções não confirmadas no
despacho decisório com os documentos que a Recorrente juntou ao
processo para comprovar as retenções. A Recorrente não elaborou uma
planilha ou documento que possibilite ao julgador verificar que os valores
depositados correspondem a pagamento por serviços prestado líquido das
retenções.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904612/2011-42
5
A comprovação de retenções, para fins de compensação pela interessada,
é realizada por meio do Comprovante de Retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora de Retenção nos termos do art. 943 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99) então vigente,
verbis:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único)
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Leino4.154,de1962,art.13,§1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1oe2o doart.7o,eno§1odoart.8o(Lei no 7.450, de 1985, art.55)
Contudo, reconhecendo-se que pode ocorrer que a fonte pagadora não
entregue o comprovante de retenção ou então não encaminhe a DIRF com
as informações para o FISCO, o CARF tem entendimento pacífico que a
comprovação das retenções não se faz exclusivamente por meio dos
comprovantes de retenção, de acordo com a Súmula CARF n° 1431.
A Recorrente alegou que seria atribuição do FISCO confirmar as retenções
por ela informadas na DCOMP e que não foram confirmadas no despacho
decisório.
No caso de compensação tributária o ônus para comprovação é do
contribuinte, de acordo com o art. 373 do CPC2. E assim, o ônus de instruir
o processo com a juntada dos documentos comprobatórios das retenções
e organizá-los de forma adequada de forma a possibilitar ao julgador
analisar os documentos é da contribuinte.
No presente processo, foram juntados mais de 300 páginas de documentos
de forma desorganizada, sem nenhum documento elaborado pela
contribuinte que relacione os documentos com as retenções não
comprovadas.

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904612/2011-42
6
Não cabe ao julgador localizar dentre as várias centenas de páginas de
documentos a comprovação das retenções, papel que compete única e
exclusivamente à interessada.
Portanto, tendo a DRJ consignado no voto que os documentos não foram
organizados e relacionados de modo a possibilitar que a autoridade
julgadora pudesse confirmar as retenções, e no recurso voluntário não
tendo organizado e preparado documentos de modo que possibilitasse ao
julgador a comprovação das retenções, há de ser considerado não
comprovado as retenções.
Após a apresentação do recurso voluntário a Recorrente juntou cópia de
telas do sistema SIAFI às e-fls. 455 a 461, cujo excerto colaciono abaixo,
para comprovar o pagamento pela Diretoria de Material Aeronáutico- CNPJ
00.394.429/0030-45 e de retenções em fonte que totalizam R$ 382.353,38
(dos quais R$ 239.154,97 relativo a IRRF sob o código de receita 6147):

O código de receita 6147 é utilizado para retenções em fonte de
pagamento realizado a pessoa jurídica por órgãos públicos. Nesse código
de arrecadação estão incluídos o IRPJ (1,20%), CSLL (1,00%), COFINS
(3,00%) e PIS (0,65%) totalizando alíquota de 5,85%.
Dessa forma, em relação ao crédito de saldo negativo de IRPJ, direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP n° 03451.32457.060307.1.7.02-8617
aqui analisado, a parcela relativa ao IRRF retido pela Diretoria de Material
Aeronáutico (documento comprobatório acima) seria de R$ 49.057,43 (=
R$ 4.088.119,15 x 1,2%).
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.097 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904612/2011-42
7
Essa retenção já havia sido confirmada no Despacho Decisório (e-fl. 24/25),
conforme excerto abaixo:

Como a retenção já havia sido considerada no Despacho Decisório, não há
nenhum valor adicional de retenção a ser considerado.
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 554
DF CARF MF
Original